Tribunal: TJDFT
Processo: 0720240-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720240-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA APARECIDA MARCHIORI THIMOTEO ALVES AGRAVADO: MAYARA GUIMARAES LEAL DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BIANCA APARECIDA MARCHIORI THIMOTEO ALVES em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, Dr. Jayder Ramos de Araújo, que, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais proposta contra MAYARA GUIMARÃES LEAL DA SILVA, acolheu a preliminar suscitada em contestação para declarar nula a citação, bem como deferiu a gratuidade de justiça à requerida. Em suas razões recursais (ID 72060808), a autora afirma, em síntese, que a citação da requerida foi realizada nos termos do que determina o §4o, do art. 248, do CPC, com a entrega da correspondência no condomínio e assinatura no AR, sem qualquer registro de negativa ou irregularidade, devendo ser considerada válida. Em outro tópico, diz que “a agravada não trouxe declaração de imposto de renda, contracheques atualizados, comprovante de despesas mensais ou qualquer outro documento apto a confirmar sua real incapacidade de arcar com os custos processuais. Portanto, a concessão da gratuidade foi indevida.” Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando a declaração de validade do ato citatório bem como a revogação da gratuidade de justiça concedida à requerida. Sem preparo face a autora agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro ausentes os requisitos cumulativos à concessão da medida liminarmente vindicada, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “A parte requerida, na contestação, arguiu a preliminar de nulidade da citação. Aduz que tomou ciência da presente ação por meio de consulta ao site do tribunal, não sendo regularmente citada nos moldes exigidos pelo Código de Processo Civil. A autora indicou endereço desconhecido e aleatório, sem o zelo da conferência ou do simples questionamento da ré, uma vez que é comprovado que ambas mantinham contato constante por meio de mensagens de celular. Tal conduta comprometeu a efetividade da citação pessoal, tornando-a nula de pleno direito. Requer, ainda a concessão da gratuidade de justiça (ID. 234094094). A parte autora, por sua vez, pugnou pela rejeição da preliminar arguida pela ré e impugnou o pedido de gratuidade de justiça. É o breve relato. Decido. I - Da arguição de nulidade de citação Conforme o § 4o do art. 248 do CPC, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. No caso em apreço, o endereço constante no mandado de ID. 226940723 se trata de condomínio edilício, cuja correspondência foi entregue em 27/2/2005, conforme se infere do Aviso de Recebimento de ID. 228277880. Embora a diligência tenha observado a disposição legal, os documentos juntados pela ré indicam que ela reside em endereço diverso desde 18/10/2021 (IDs. 234096454, 234096459 e 234096460 e 234096457). Com efeito, a citação no endereço diligenciado impossibilitou à parte requerida que tivesse conhecimento acerca da ação, não alcançando o ato, validamente, a sua finalidade. Logo, a citação da requerida deve ser declarada nula. I – Da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça O art. 100, caput, do CPC assegura à parte contrária o direito de impugnar o benefício. A impugnação deve indicar elementos concretos que afastem a presunção legal de veracidade da necessidade do beneficiário. O § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de veracidade à declaração de necessidade de gratuidade de justiça apresentada por pessoa natural. No caso em apreço, a autora argumento que a requerida limitou-se a apresentar a declaração de hipossuficiência, sem anexar documento que corroborasse a sua alegada condição de necessidade, tais como comprovantes de renda, extratos bancários, declarações de imposto de renda ou outros elementos que pudessem demonstrar a sua real situação financeira. Todavia, a parte requerida comprovou seus rendimentos por meio de CTPS e extrato bancário (IDs. 234096453 e 234096468), demonstrando que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Sobre a questão, deve-se observar que não há um critério legal para essa mensuração, uma vez que a análise deve se pautar no caso concreto, conforme as condições pessoais do beneficiário. Portanto, diante da inexistência de elementos que infirmem a declaração da requerida, bem como observando os seus modestos rendimentos comprovados, o benefício da gratuidade de justiça deverá ser concedido à requerida. ANTE O EXPOSTO, acolho a preliminar para declarar nula a citação e defiro a gratuidade de justiça à ré. Ante o comparecimento espontâneo, foi suprida a citação. Satisfeitos os demais pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o processo. Não há controvérsia acerca da dinâmica do acidente. Portanto, não há necessidade de produção de prova em audiência. Em face do interesse manifestado pela ré, designe-se audiência de conciliação. Intimem-se.” Com efeito, embora a autora agravante aponte regularidade no ato citatório, em contestação a requerida comprovou que reside em endereço diverso do mandado de ID. 226940723 desde 18/10/2021. Portanto, falece à autora agravante a relevância da fundamentação desenvolvida. No que diz respeito a gratuidade de justiça concedida à requerida agravada, dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 7.590,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na espécie, verifica-se que foram juntados ao feito comprovante de rendimentos da requerida agravada cuja remuneração mensal perfaz o valor de R$ 1.680,20, além de extrato bancário e documentos outros que convergem seguramente no sentido de formar satisfatória convicção quanto à modesta condição financeira da ré agravada apta a se amoldar prima facie ao parâmetro adotado. Com efeito, o valor dos proventos mensais se insere dentro do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco, de modo que, inexistindo nos autos elementos outros que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela requerida agravada para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ativo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 24 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator